Tribunal: CARF
Processo: 10845.721023/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721023/2017-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.942 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (§ 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
acrescentado pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721023/2017-20
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721023/2017-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 107-
002.631, proferido pela 8a Turma da DRJ07, em 14 de outubro de 2020, que julgou,
parcialmente, procedente a impugnação apresentada pela Recorrente para manter a exigência no
valor de R$ 21.496,56.
Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
“1 Lançamento
Trata-se de multa por compensação não-homologada, no valor de R$ 125.370,01,
apurada conforme demonstrativo abaixo (fl. 11):

Foi aplicada a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei n° 9.430/96, com redacao dada
pela Lei n° 13.097/2015, in verbis:
Art. 74 Omissis.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015). (Grifamos).
2 Impugnação
A Interessada foi intimada do lançamento em 16/03/2017 (fl. 45) e, em 24/03/2017 (fl.
49), interpôs Impugnação, acrescentando, em síntese, o que segue:
- O Fisco tem 5 (cinco) anos, contados a partir da transmissão do PER/DCOMP,
para cobrar a multa. Como a Interessada foi intimada do lançamento em
16/03/2017, todas as multas relativas a PER/DCOMPs transmitidos ate
15/03/2012 foram extintas por decadência.
- A multa não poderia ser imputada a Interessada porque não se pode punir o
exercício de um direito, e a glosa, por si só, não justifica a imposição da multa.
- O contribuinte de boa-fé não pode ser punido por lhe faltar culpabilidade.
- A Interessada agiu de boa-fé. O Auto de Infração não menciona má-fé nem
fraude.
- A multa vem sendo considerada invalida pelo Judiciário, conforme decisões
que cita.
Haveria ofensa ao direito de petição e aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721023/2017-20

- Consoante o art. 15 do CPC, deve-se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5°,
daquele mesmo código, ou seja, o presente processo deve ser sobrestado ate o
julgamento do RE n° 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida, no qual
foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a multa em
discussão.
Pede: (i) reconhecimento da extinção, por decadência, da parcela da multa referente aos
PER/DCOMP que menciona; cancelamento do Auto de Infração, com reconhecimento
da invalidade da multa, ou, no mínimo, sua redução; subsidiariamente, o sobrestamento
do processo ate o julgamento definitivo do RE n° 796.939/RS.
Protesta pela realização de sustentação oral e indica endereço onde deseja ser intimada.
3 Diligência
Nos autos do processo 10845.901433/2014-18, por meio do Acordão 12-117.182, de
16/06/2020, este colegiado deu provimento em parte a Manifestação de Inconformidade
da Interessada, reconhecendo direito creditório de R$ 185.346,27.
Dessa forma, por meio do Despacho da fl. 69, o presente processo foi encaminhado a
unidade preparadora, para que informasse os débitos remanescentes apos
aproveitamento do direito creditório mencionado acima.
Na Informação Fiscal da fl. 74, consta que:
o crédito deferido foi suficiente para a extinção total por compensação dos débitos dos
processos no 10845.901749/2014-00 e 10845.901750/2014-26, da extinção parcial do
processo no 10845.901751/2014-71 e na manutenção do débito do processo no
10845.901753/2014-60, restando não homologado o montante de R$ 42.993,13
(quarenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e treze centavos), conforme
extrato de fls. 70 a 73.”
Por sua vez, a 1a Turma, a 8a Turma da DRJ07, ao analisar a impugnação
apresentada, manteve parte do lançamento conforme ementa da decisão abaixo transcrita
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
O prazo de 5 (cinco) anos para lançar a multa por compensação não-homologada inicia-
se no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. BASE DE CALCULO.
A multa prevista no art. 74, § 17, da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n°
13.097/2015, tem como base de calculo o montante dos débitos indevidamente
compensados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de 1a. Instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário
com as seguintes alegações:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721023/2017-20

a) nos termos dos arts. 151, inciso III do CTN e 74, §18 da Lei no 9.430/96
(incluído pela Lei no 12.844/13), a multa em causa tem sua exigibilidade suspensa até o
julgamento definitivo do processo de crédito no 10845.901.433/2014-18, de modo que o v.
Acórdão recorrido no 107-002.631 não poderia ter intimado a Recorrente a efetuar o pagamento
de tal penalidade;
b) a invalidade da Multa Materializada no Auto de Infração: Ofensa ao Direito de
Petição e aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade;
c) a constitucionalidade da multa em questão será apreciada pelo Pleno do E. STF
no RE no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida, logo, o entendimento a ser adotado
pelo E. STF no RE no 796.939/RS será aplicado a todos os casos que envolvam o mesmo
assunto;
d) a maior parte da multa materializada no auto de infração está integralmente
extinta pela decadência
Por fim, a Recorrente requereu lhe fosse permitida a sustentação oral de suas
razões recursais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento de multa
isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informada em DCOMP. A Recorrente interpôs recurso questionando a aplicação
da referida multa que foi mantida em parte pela decisão recorrida.
Preliminarmente
Da alegação de decadência
No que tange à preliminar suscitada, deixo de apreciá-la, tendo em vista que a
matéria de mérito pode ser decidida, de plano, por esse Colegiado, favoravelmente à Recorrente,
em obediência ao disposto no artigo 59, § 3°, do Decreto n° 70.235/72, com redação dada pelo
art. 1°, a Lei n°8.748, de 1993, que assim dispõe:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721023/2017-20

“Art. 59: (...)
§ 3 Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta”.
Assim, passo ao exame das questões de mérito do litígio.
Mérito
A Recorrente se opôs à decisão de primeira instância alegando a
inconstitucionalidade do dispositivo legal (§ 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996) que
fundamentou a lavratura do combalido auto de infração.
Entendo assistir razão à Recorrente, pois em decisão, publicada no DJE em
23/05/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
4905, decidiu pela inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996,
que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal. Referido acórdão transitou em julgado na data de 26/05/2023,
conforme certidão adiante reproduzida:

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721023/2017-20

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Mencionado acórdão, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721023/2017-20

8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por outro lado, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria
MF no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, com trânsito em julgando da do acórdão na data de 26/05/2023, tem-se por aplicar
o entendimento da Suprema Corte e, por conseguinte, não há no atual cenário jurídico, suporte
legal para manter a penalidade aplicada.
Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.942 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721023/2017-20

Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 323
DF CARF MF
Original